Tribunal: TJES
Processo: 5002792-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002792-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALBERTO GERALDO DOS SANTOS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPÍO DA UNIRRECORRIBILIDADE – TESES REJEITADAS – USIMINAS – DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – INDISPONIBILIDADE DE VALORES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Acerca da alegada ausência de impugnação, verifica-se que o recurso em cotejo, de forma satisfatória, apresenta as razões pelas quais a agravante entende que a decisão hostilizada deva ser reformada, respeitando, assim, o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. De forma análoga, não há que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, na medida em que o presente recurso visa atacar a decisão que determinou o levantamento da quantia em face da parte ora recorrida, ao passo que no bojo do agravo de instrumento de nº 5000776-81.2021.8.08.0000, a decisão impugnada rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente. Preliminar Rejeitada

3. Nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, CPC, a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes será feita
“sem dar ciência prévia do ato ao executado”.

4. Como se sabe,
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que sustentam, incumbindo-lhe dar desfecho à demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, respeitando os limites objetivos e subjetivos da lide”
(STJ; AgInt-AREsp 1.448.861; Proc. 2019/0039327-1; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021).

5.

No caso em apreço, verifica-se que os argumentos apresentados pela ora agravante já tinham sido objeto de julgamento pelo juízo
a quo
quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, conforme decisão acostada no evento 4565595.

6. No que concerne à alegação de necessidade de prestação de caução para levantamento da quantia penhorada, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, mister destacar que tal matéria encontra-se preclusa.

7. Isso acontece uma vez que tal questão foi alegada pela agravante perante o Juízo
a quo
em manifestação pretérita, a qual restou decidida pelo magistrado na decisão ID nº 4565595.

8. No que concerne à alegação de que
“o bloqueio de valores na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido”
, certo é que esta matéria já foi discutida à exaustão, tanto na presente demanda, como nas demais em que litiga a ora agravante.

9. Enquanto pendente de liquidação extrajudicial o plano de previdência privada COFAVI, permanece a responsabilidade da Previdência Usiminas pelos pagamentos referentes aos planos de complementação de aposentadoria.

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão com que, nos autos da
ação ordinária
em fase de cumprimento de sentença iniciado por
ALBERTO GERALDO DOS SANTOS
,
deferiu a expedição de alvará para levantamento do valor em favor do ora agravado.

Em suas razões, aduz a agravante, em síntese: (i) que o bloqueio de valores atingiu o Femco/Cosipa, ao passo que deveria atingir o fundo Femco/Cofavi; (ii) a decisão é nula por ausência de fundamentação satisfatória e (iii) a transferência de valores penhorados não atendeu ao disposto no art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento de medida para determinar a imediata restituição do valor ou, ao menos, o bloqueio dos valores já levantados. No mérito, pretende a reforma da decisão.

Liminar indeferida no evento 4696841.

Em face deste pronunciamento, a parte recorrente manejou
agravo interno
, conforme id. 4899640.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002792-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALBERTO GERALDO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão com que, nos autos da
ação ordinária
em fase de cumprimento de sentença iniciado por
ALBERTO GERALDO DOS SANTOS
,
deferiu a expedição de alvará para levantamento do valor em favor do ora agravado.

Em suas razões, aduz a agravante, em síntese: (i) que o bloqueio de valores atingiu o Femco/Cosipa, ao passo que deveria atingir o fundo Femco/Cofavi; (ii) a decisão é nula por ausência de fundamentação satisfatória e (iii) a transferência de valores penhorados não atendeu ao disposto no art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento de medida para determinar a imediata restituição do valor ou, ao menos, o bloqueio dos valores já levantados. No mérito, pretende a reforma da decisão.

Liminar indeferida no evento 4696841.

Em face deste pronunciamento, a parte recorrente manejou
agravo interno
, conforme id. 4899640.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo.

Inicialmente, tenho que as questões preliminares arguidas em contrarrazões não devem prevalecer.

Acerca da alegada ausência de impugnação, observo que o recurso em cotejo, de forma satisfatória, apresenta as razões pelas quais a agravante entende que a decisão hostilizada deva ser reformada, respeitando, assim, o princípio da dialeticidade recursal. Destarte,
REJEITO
tal preliminar.

De forma análoga, não há que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, na medida em que o presente recurso visa atacar a decisão que determinou o levantamento da quantia em face da parte ora recorrida, ao passo que no bojo do agravo de instrumento de nº 5000776-81.2021.8.08.0000, a decisão impugnada rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente. Destarte, também
REJEITO
a mencionada preliminar.

Superadas tais questões, é possível constatar não assistir razão à recorrente no que tange à violação ao disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, CPC.

Isso porque, o
caput
do referido dispositivo é de clareza solar ao determinar que a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes será feita
“sem dar ciência prévia do ato ao executado”.

Vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Por sua vez, o que determina o § 2º do dispositivo legal é que, após a indisponibilidade dos valores, proceder-se-á à intimação do executado, que poderá arguir eventuais hipóteses de impenhorabilidades ou indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

E não foi outro o procedimento adotado pelo magistrado singular como se vê no evento 4565601.

Maior sorte não socorre à recorrente no que tange à alegação de ausência de fundamentação.

Afinal, como se sabe,
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que sustentam, incumbindo-lhe dar desfecho à demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, respeitando os limites objetivos e subjetivos da lide”
(STJ; AgInt-AREsp 1.448.861; Proc. 2019/0039327-1; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021).

No caso em apreço, verifica-se que os argumentos apresentados pela ora agravante já tinham sido objeto de julgamento pelo juízo
a quo
quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, conforme decisão acostada no evento 4565595.

Entendo, assim, não haver que se falar em ausência de fundamentação, na medida em que os pontos abordados pela agravante que ensejaram a decisão recorrida já tinham sido objeto de apreciação pelo julgador em momento anterior, oportunidade na qual o magistrado rebatera os argumentos apresentados.

Rememoro, nessa esteira, que
“não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido”
(TJES; Apl 0808410-07.2004.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018)
.

No que concerne à alegação de necessidade de prestação de caução para levantamento da quantia penhorada, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, mister destacar que tal matéria encontra-se preclusa.

Isso acontece uma vez que tal questão foi alegada pela agravante perante o Juízo
a quo
em manifestação pretérita, a qual restou decidida pelo magistrado na decisão ID nº 4565595.

Registro que ao analisar agravo de instrumento interposto em face da citada decisão, este Eg. Tribunal deu parcial provimento ao recurso da ora agravante tão somente para
“
para afastar a exigibilidade das astreintes no período anterior à efetiva intimação pessoal da agravante da sentença que impôs a obrigação de fazer e, de ofício, determinar que, no período posterior à vigência do novo Código Civil, os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.”

Portanto, forçoso reconhecer a ocorrência de estabilidade no que tange à questão, em razão da incidência do fenômeno da preclusão consumativa, não podendo a agravante se valer da presente via para contestar matéria já decidida, a qual, repisa-se, não foi objeto de recurso a seu tempo e modo.

Por derradeiro, no que concerne à alegação de que
“o bloqueio de valores na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido”
, certo é que esta matéria já foi discutida à exaustão, tanto na presente demanda, como nas demais em que litiga a ora agravante.

Nesse sentido, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Sendo assim, a conclusão a que se chega é que, enquanto pendente de liquidação extrajudicial o plano de previdência privada COFAVI, permanece a responsabilidade da Previdência Usiminas pelos pagamentos referentes aos planos de complementação de aposentadoria.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, e
nquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. II. Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam
. III. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido,
é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18
. IV. Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15. V. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003115-47.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2021)
grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara
que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados.
2.
Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, “A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) 3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/03/2021; DJES 10/05/2021)

grifei

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, ante o exaurimento da matéria,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.06.23.